Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700438-05.2022.8.07.0014 RECORRENTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EXPANSÃO LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA RELATIVA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial. 2. A parte apelante requer a fixação de honorários advocatícios na ação de execução, além dos já fixados nos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se é cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de execução, que foi extinta em decorrência da procedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução, nos quais já houve condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.520.710/SC (Tema 587), reconheceu a autonomia relativa entre a execução e os embargos do devedor, admitindo, em regra, a possibilidade de fixação de honorários em ambos os feitos. Todavia, também assentou que a cumulação não é absoluta, devendo-se observar os limites da repercussão recíproca entre os provimentos jurisdicionais. 5. No caso concreto, a extinção da execução decorreu diretamente da procedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução. 6. A jurisprudência do TJDFT afasta a cumulação de honorários quando a extinção da execução é mera consequência lógica do julgamento dos embargos à execução, sob pena de bis in idem. 7. O princípio da causalidade foi observado, pois o exequente foi condenado a pagar honorários nos embargos, onde se concentrou a atuação defensiva da parte executada. A cumulação de honorários, nesse contexto, configuraria dupla remuneração pelo mesmo trabalho processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. A cumulação de honorários advocatícios entre a execução e os embargos à execução não é permitida quando a extinção da execução decorre diretamente da procedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução. 2. A autonomia relativa entre os feitos deve ser analisada à luz da repercussão recíproca dos provimentos jurisdicionais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587) e TJDFT, Acórdãos 1720216, 1918867 e 1867356. A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 85, §2o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a percepção de honorários advocatícios na demanda executiva cumulativamente aos fixados nos embargos à execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/RN 1121-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 7o, 85, §2o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78580295. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024